Tribunal: TJMT
Processo: 1024423-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024423-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA - CPF: 503.681.251-49 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ADMITIDA PELO AUTOR – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEMONSTRADA PELO BANCO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
– DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”, muito menos “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).
2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1024423-37.2019.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – Capital

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 81045978, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1024423-37.2019.8.11.0041, interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória De Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1024423-37.2019.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra o BANCO BRADESCO S.A, julgou o pedido improcedente
(cf. Id. no 67380987).

O embargante afirma que o acórdão é contraditório ao conteúdo probatório dos autos, pois
“não há nenhum documento que comprove que o Reclamante tenha contratado, e nem utilizado seu cartão de crédito, e mais, não há qualquer prova de contratação de cartão adicional, não há qualquer prova de autorização de compra por terceiro”.

Alega, ainda, que não há provas de que a sua mãe, Maria Nolasco de Oliveira, utilizou cartão adicional vinculado à sua conta, até porque, ela era idosa, analfabeta, e nem saia de casa.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que seja prequestionada a matéria, e seja sanada a contradição (cf. Id. n. 81722497).

A parte embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 83128995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é
a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão

(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

O autor/apelante propôs ação declaratória/indenizatória, alegando ter sido negativado indevidamente por débito não contraído, vencido em 08.02.2019 (cf. Id. no 76705220).

O Banco/réu rebate dizendo que, na verdade, a dívida decorreu da utilização de cartão de crédito adicional emitido em nome de Maria Nolasco Oliveira, e que
“as faturas localizadas demonstram a movimentação de compras e pagamentos através do mencionado cartão, evidenciando que a autora sempre teve conhecimento de seus débitos junto ao banco requerido, uma vez que realizou compras, mas não efetuou o pagamento”

(cf. Id. no 76706452).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz decidiu dispensar a fase instrutória, e, passando já de imediato ao julgamento antecipado da lide, entendendo que o pedido não procedia, negou o pleito indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A instituição financeira apresentou em sua contestação diversas faturas apontando uma serie de gatos e tela do SPC apontando varias outras negativações em nome do requerente, desincumbindo do seu ônus probatório do art. 373, II do CPC/2015.

Destarte, as diversas faturas relativas ao mencionado cartão de crédito, nas quais, conforme foi exposto, constaram vários pagamentos, inclusive através de débito automático, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída ao autor.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

A parte não nega a relação jurídica, tanto que apresenta o termo de encerramento de conta e a correspondência de recebimento do cartão de credito, contudo, esta não tem força probatória um vez que a utilização de cartão de credito é de uso pessoal, com senha personalíssima.

Portanto, ao que verifica é que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, consubstanciado na prova da existência do acordo a que faz alusão na exordial, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Urge salientar que a os argumentos expendidos na impugnação não foram suficientes para infirmar nas provas apresentadas pela ré.

Nesse sentido, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Assim, não há falar em débito indevido, tampouco em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.

(...)” (cf. Id. no 76706464).

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, é incontroversa a existência de relação jurídico-contratual entre o autor e o Banco, tendo este demonstrado que o cartão de crédito foi utilizado para compras nos meses de 02.2019 até 08.02.2019 (cf. Id. n. 76706453), e que o débito que ensejou a negativação foi contraído pela utilização do cartão adicional, utilizado por uma pessoa denominada Maria Nolasco Oliveira, esta que, em comum com o autor, por coincidência ou não, possui o patronímico “oliveira”. Coincidência?

Embora o apelante jure que não conhece a pessoa de Maria Nolasco Oliveira, consta do documento de identidade apresentado pelo próprio autor que Maria é a sua própria mãe (cf. Id. n. 76705221 - Pág. 3), o que retira completamente a credibilidade da alegação de que o débito não fora contraído com o conhecimento ou coparticipação do autor.

Neste caso, ratificando a fundamentação sentencial, admito que o
conjunto probatório demonstra de modo satisfatório a utilização do cartão de crédito adicional por pessoa ligada ao autor, e, como o cartão de crédito adicional só pode ser emitido sob autorização do titular, e só pode ser usado por quem tem conhecimento da senha, cai inteiramente por terra a tese da inexistência do débito.

Portanto, considerando que o réu demonstrou fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a legitimidade das cobranças, e da negativação, descabe o dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença apelada, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC”.

Como se vê, não há conflito lógico entre as preposições do acórdão, mas a conclusão adotada, longe daquela pretendida pelo embargante, é a de que

conjunto probatório demonstra de modo satisfatório a utilização do cartão de crédito adicional por pessoa ligada ao autor, e, como o cartão de crédito adicional só pode ser emitido sob autorização do titular, e só pode ser usado por quem tem conhecimento da senha, cai inteiramente por terra a tese da inexistência do débito.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021